Tribunal: TJMT
Processo: 1038084-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038084-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILVANE LOPES JUVENAL DE CAMPOS - CPF: 014.638.921-28 (RECORRIDO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE PERÍCIA. REFATURAMENTO DA COBRANÇA CONFORME A MÉDIA ANTERIOR.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RELAÇÃO À FATURA CONTESTADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente no registro de consumo acima da média do consumidor, dá ensejo à revisão do valor da conta questionada.

3. Não comprovada a irregularidade na unidade consumidora, o corte no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço, o que gera o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

4. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de

1 – Confirmar a tutela de urgência concedida nos autos.

2 – Determinar que a parte promovida providencie a retificação da fatura com vencimento em maio de 2024 no valor de R$ 953,54, pela consequente média de consumo no período dos últimos seis meses, atualizando-se pelo INPC a partir do vencimento, porém, sem juros, pois estava sendo discutida em juízo, não sendo culpa da mesma esse lapso temporal;

3 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

4 - Autorizada, desde a já a compensação de valores prevista no artigo 368 do CC”

VOTO

Colendos Pares;

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a regularidade da cobrança, argumentando de que os meses (setembro/2023 a janeiro/2024) em que não ocorreram a leitura, são caracterizados por um aumento no consumo de energia elétrica, seja em razão do ápice do fenômeno El Niño, seja pelo costumeiro incremento do uso de energia no final do ano, em decorrência de fatores como elevação das temperaturas, maior aglomeração de pessoas devido às festividades e outras circunstâncias similares.

Sustenta ainda que o valor fixado a título de dano moral ultrapassa o limite da razoabilidade e da proporcionalidade.

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança por efetuada pela concessionária recorrente, bem como à ocorrência de danos morais decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Com efeito, compete à parte Ré demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorize o reconhecimento da legitimidade da referida cobrança.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

No caso, em que pese às alegações da parte recorrente, é certo que o valor faturado de R$ 953,54 (830 kWh) supera em muito à média de consumo dos últimos 12 meses, não se apresentando plausível o reconhecimento do consumo do mês contestado.

Partindo dessa premissa, é evidente que a cobrança relativa ao mês contestado é abusiva, eis que acima do consumo habitual da parte autora, devendo ser refaturada de acordo com a média de consumo.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, denota-se que a autora teve o serviço interrompido em razão da ausência de pagamento da fatura abusiva.

Cediço, que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, indispensável para a vida moderna, e a sua interrupção ou a demora na sua instalação causa transtornos e prejuízos aos consumidores.

Assim, em casos como tais, os danos morais se configuram
in re ipsa
, em razão do evidente prejuízo e da dificuldade de produzir prova acerca de sua ocorrência, sendo absolutamente prescindível se analisarem os males e inconvenientes causados pela ausência de energia em uma residência por longo período, sendo certo que a responsabilidade civil da ENERGISA, na condição de prestadora de serviço público, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme dispõem os arts. 37, § 6o, da CF e art. 14, § 3o, do CDC.

Oportuno, salientar, que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

A propósito:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Danos Morais Configurados IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO mantido – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO - Relator

(N.U 1004768-20.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Dessa forma, demonstrado que a consumidora teve o fornecimento de energia cortado em sua residência, resta configurada a falha na prestação do serviço, que gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Nesse contexto, o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desse modo, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Ante ao exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação
.

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025